Tribunal: STJ
Processo: 5001032-25.2023.8.24.0124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969925 - SC
(2025/0228954-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PROFISSIONAL TINTAS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS
-
ICMS.
CREDITAMENTO DO VALOR INCLUÍDO NO PREÇO DE AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. ESSENCIALIDADE PARA O
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE-FIM EMPRESARIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Este Tribunal Superior firmou sua orientação jurisprudencial no
sentido ser legal o creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços – ICMS incluído no valor de aquisição de produtos intermediários
utilizados nas atividades-fim da sociedade empresária, ainda que consumidos
ou desgastados gradativamente. Precedentes.
2. No caso dos autos, o delineamento fático descrito pelas instâncias
ordinárias informa que os combustíveis, lubrificantes, aditivos, pneus,
câmaras de ar, acessórios e peças de reposição e manutenção de veículos não
são utilizado nas atividades-fim da sociedade empresária (fabricação de
tintas, vernizes, esmaltes, lascas, impermeabilizantes, solventes, adesivos e
selantes, comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos), de tal
sorte que não há como reconhecer o direito ao creditamento do ICMS
incluído no preço de aquisição desses produtos.
3. Firmada a premissa de que referidos produtos são utilizados
somente em atividade secundária, não essencial à atividade principal, não há
como se reconhecer o direito sem o reexame do acervo probatório,
providência inadequada na via do recurso especial, consoante enuncia a
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54716855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 0953ed06-7ca4-4fd8-9da9-2aa74543c6fc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 0953ed06-7ca4-4fd8-9da9-2aa74543c6fc

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969925 - SC
(2025/0228954-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PROFISSIONAL TINTAS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS
-
ICMS.
CREDITAMENTO DO VALOR INCLUÍDO NO PREÇO DE AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. ESSENCIALIDADE PARA O
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE-FIM EMPRESARIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Este Tribunal Superior firmou sua orientação jurisprudencial no
sentido ser legal o creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços – ICMS incluído no valor de aquisição de produtos intermediários
utilizados nas atividades-fim da sociedade empresária, ainda que consumidos
ou desgastados gradativamente. Precedentes.
2. No caso dos autos, o delineamento fático descrito pelas instâncias
ordinárias informa que os combustíveis, lubrificantes, aditivos, pneus,
câmaras de ar, acessórios e peças de reposição e manutenção de veículos não
são utilizado nas atividades-fim da sociedade empresária (fabricação de
tintas, vernizes, esmaltes, lascas, impermeabilizantes, solventes, adesivos e
selantes, comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos), de tal
sorte que não há como reconhecer o direito ao creditamento do ICMS
incluído no preço de aquisição desses produtos.
3. Firmada a premissa de que referidos produtos são utilizados
somente em atividade secundária, não essencial à atividade principal, não há
como se reconhecer o direito sem o reexame do acervo probatório,
providência inadequada na via do recurso especial, consoante enuncia a
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:51
Código de Controle do Documento: 63339ece-6ef1-4739-a2cc-cef217a49c9e

O SENHOR MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por PROFISSIONAL TINTAS LTDA
contra decisão que, ao conhecer do agravo, com apoio na Súmula n. 7 do STJ, não
conheceu de recurso especial em que discute o direito de creditamento de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS incluído no valor de aquisição de
combustíveis (óleo diesel), lubrificantes, aditivos, pneus, câmaras de ar, acessórios e
peças de reposição e manutenção de veículos de sua frota própria; e negou-lhe
provimento quanto à tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil –
CPC/2015.
A parte agravante pede, preliminarmente, o sobrestamento do recurso
especial, uma vez que o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes decidiu afetar o
e o
à sistemática dos recursos repetitivos;
REsp n. 2.234.802/SC
REsp n. 2.234.803/SC
e, no quanto à decisão agravada, não concorda com o óbice sumular ao conhecimento do
recurso, sustentando, em síntese (fls. 540-553):

A tese debatida não envolve reapreciação de provas para análise da
divergência, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos, especificamente
quanto ao enquadramento da atividade de transporte próprio como integrante da
atividade-fim. A questão central é apenas de direito, qual seja, saber se, à luz da Lei
Complementar
combustíveis, lubrificantes e peças utilizados para o
87/96,
transporte próprio de mercadorias podem gerar créditos de ICMS, o que não requer
nova prova, mas a correta interpretação normativa do conceito de produtos
intermediários [...] não há qualquer necessidade de reexame de provas para a
solução da controvérsia, mas apenas a verificação da divergência interpretativa entre
o acórdão recorrido e a orientação firmada no AgInt no AgInt nos E Dcl no
e no processo no. 5008008-16.2024.8.21.0021.
AREsp n. 2.297.501/RS

Impugnação apresentada pelo ESTADO DE SANTA CATARINA (fls. 559-
563).
É o relatório.
VOTO
Com
O SENHOR MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
relação ao pedido de sobrestamento do recurso, não deve ser acolhido, pois a Primeira
Seção deste Tribunal Superior ainda não decidiu a respeito da afetação dos referidos
recursos especiais à sistemática dos recursos repetitivos.
Indeferido o pedido o pedido de sobrestamento, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve ser mantida, pois, como nela consignado, a Súmula n. 7 do STJ
impede o conhecimento do recurso especial, seja pela alínea
do permissivo
a
constitucional, seja pela , tendo em vista o delineamento fático descrito pelas instâncias
c
ordinárias não indicarem ilegalidade no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:51
Código de Controle do Documento: 63339ece-6ef1-4739-a2cc-cef217a49c9e

De fato, os autos revelam que a parte recorrente, “cujo objeto social é a
fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lascas, impermeabilizantes, solventes, adesivos e
selantes, comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos” (fl. 4), impetrou
mandado de segurança com o fim de reconhecer direito líquido e certo de “realizar o
creditamento na tributação do ICMS sobre as aquisições de combustíveis, lubrificantes,
pneus e peças de reposição, utilizados em sua frota de veículos para o desenvolvimento
da atividade econômica da impetrante” (fl. 29).
Conforme causa de pedir (fls. 4-5):

A Impetrante é uma sociedade empresária cujo objeto social é a fabricação
de tintas, vernizes, esmaltes, lascas, impermeabilizantes, solventes, adesivos e
selantes, comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, bem como
realiza o trans- porte rodoviário de carga, conforme disposto junto ao Contrato
Social e Cartão CNPJ anexo. Para o desenvolvimento da atividade empresarial,
utiliza necessariamente frota própria de veículos automotores, pois é impossível a
realização total da atividade fim sem o serviço de transporte das mercadorias,
dispendendo, para tanto, a regular utilização de combustíveis, lubrificantes, pneus e
peças de reposição, tanto é que a atividade transporte está presente no objeto social
da Impetrante, assim como utiliza do Cnae 49.30-2-021, enquadrando-se também na
categoria de transportadora. Importante mencionar que esses insumos são
indispensáveis para a consecução do objeto social da Impetrante, pois estão ligados
diretamente na atividade empresarial, de modo que, sem os referidos, o desempenho
da atividade industrial restaria prejudicado.

No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente porque “a
empresa impetrante tem como atividade-fim a fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e
lacas e apenas como atividade-meio o transporte rodoviário de carga, de forma que o
combustível, o lubrificante, os pneus e as peças de reposição utilizados na frota própria
de veículos da empresa e para entrega das mercadorias são de bens de uso e consumo,
não se confundindo com insumos utilizados no exercício da atividade-fim” (fl. 124).
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
manteve a sentença de improcedência.
A propósito, vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 216-219):

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de "reconhecer o direito da sociedade empresária prestadora de
serviços de transporte ao creditamento do ICMS relativo à aquisição de
combustível, lubrificante e peças de reposição utilizados para prestação de seus
serviços, uma vez que esses se caracterizam como insumos".
[...]
Este Tribunal também adotou a compreensão de que "[...] o combustível,
lubrificantes e peças de reposição utilizados na frota de empresa transportadora são
considerados bens de insumo, daí porque o creditamento do ICMS correspondente a
Documento eletrônico VDA54228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:51
Código de Controle do Documento: 63339ece-6ef1-4739-a2cc-cef217a49c9e

essas entradas não está sujeito à postergação temporal de que trata o
I, da
art. 33,
Lei Complementar n.
" (TJSC, Apelação n. 0005261- 40.2011.8.24.0058, de
87/96
São Bento do Sul, Primeira Câmara de Direito Público, j. 16-08-2016).
Em outras palavras, compreende-se que os itens aqui discutidos, uma vez
que essenciais ao exercício da atividade produtiva das empresas transportadoras, são
considerados insumos, e não mercadorias destinadas ao uso e consumo, motivo pelo
qual é inaplicável a limitação temporal do
I da Lei Complementar n.
art. 33,
87/1996
:

Art. 33. Na aplicação do
observar-se-á o seguinte:
art. 20,
I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou
consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o de janeiro de 2033;
(Redação dada pela Lei Complementar no 171, de 2019).

No caso, todavia, a documentação encartada aos autos revela que a
impetrante tem como objeto principal a "Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e
lacas" (evento 1, CNPJ5) e o transporte rodoviário de cargas, como atividade
secundária, é apenas a atividade-meio para a comercialização dessas mercadorias,
particularidade que afasta a caracterização do combustível e demais itens como
insumos, enquadrando-os como bens de uso e consumo, sujeitos, portanto, à
limitação temporal, prevista no
I, da Lei Complementar n.
art. 33,
87/1996.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fls. 261-267):

A embargante pretende seja sanada omissão no que tange à interpretação do
§ 1o, da Lei Kandir (LC
), analisando-se expressamente se a atividade
art. 20,
87/96
de transporte de cargas é ou não é realizada pela embargante, bem como se esta é
inerente ao processo produtivo, fundamentando-se a decisão, sob pena de nulidade.
Da leitura do inteiro teor do acórdão embargado, é possível aferir que este
Órgão colegiado apreciou detidamente os questionamentos que lhe foram trazidos,
concluindo que a impetrante não comprovou o emprego direto dos combustíveis e
demais insumos em sua atividade principal, circunstância que afasta o almejado
direito ao creditamento do tributo, já que atrai o limitador temporal presente no
da Lei Complementar n.
com a redação alterada pela Lei
art. 33
87/1996,
Complementar n. 179/2019.

E, nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts.
489 e 1.022 do
e dos arts. 19, 20 e 33, inciso I, da Lei Complementar n.
CPC/2015
sustentando que:
87/1996,

[...] esse Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, após o
advento da LC
é possível o aproveitamento dos créditos de ICMS referentes
87/96,
à aquisição de quaisquer produtos intermediários,
à atividade
vinculados/inerentes
econômica do estabelecimento. O entendimento, inclusive pode ser verificado,
também, em outros precedentes, como na decisão do AgInt nos EDcl no
[...] no mesmo sentido, em recentíssimo julgamento
AREsp n. 1.554.169/SP
realizado no dia
a 1a Seção do STJ, no julgamento do
11/10/2023,
Documento eletrônico VDA54228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:51
Código de Controle do Documento: 63339ece-6ef1-4739-a2cc-cef217a49c9e

de relatoria da Exma. Ministra Regina Helena da Costa,
EREsp n. 1.775.781/SP,
resolveu divergência entre o entendimento da 1a e 2a Turma da Corte Cidadã. Na
ocasião, o recurso do contribuinte foi provido para anular acórdão proferido pelo
TJSP. (fl. 308)

Pois bem.
Este Tribunal Superior firmou sua orientação jurisprudencial no sentido ser
legal o creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
incluído no valor de aquisição de produtos intermediários utilizados nas atividades fins
da sociedade empresária, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente.
A respeito, confiram-se:

AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
CREDITAMENTO. COQUE, CARVÃO E ÓLEO COMBUSTÍVEL. INSUMOS.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
VIOLAÇÃO AO
DO
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Recurso Especial interposto por CIPLAN - CIMENTO PLANALTO S/A
contra acórdão do TJDFT que negou o direito ao creditamento de ICMS sobre
coque, carvão e óleo combustível, considerados bens de uso e consumo, não
insumos.
[...]
6. Jurisprudência do STJ permite o aproveitamento de créditos de ICMS
sobre produtos intermediários consumidos no processo produtivo, vinculados à
atividade-fim do estabelecimento.
7. Agravo Interno conhecido, mas não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 1.789.743/DF,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
28/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. ATIVIDADE DE
MINERAÇÃO. ÓLEO DIESEL UTILIZADO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
[...]
2. Na vigência do Convênio ICMS
o produto intermediário para
66/1988,
fins de creditamento exigia prova de que ele foi consumido imediata e integralmente
no processo produtivo ou compusesse o produto novo. Porém, o
da Lei
art. 20
Complementar n.
ampliou as hipóteses de creditamento, condicionando o
87/1996
aproveitamento dos créditos, relativos à aquisição de produtos intermediários,
apenas à comprovação da utilização nas atividades fins da sociedade empresária,
ainda que consumidos ou desgastados gradativamente.
3. Com base nessa previsão legal, este Tribunal Superior reconhece o
direito ao creditamento de ICMS, na hipótese de aquisição de óleos combustíveis
para a utilização no processo produtivo necessário ao exercício da atividade
empresarial. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:51
Código de Controle do Documento: 63339ece-6ef1-4739-a2cc-cef217a49c9e

4. No caso dos autos: a) a autora é mineradora de amianto crisotila e foi
autuada porque não estornou de crédito de ICMS relativo às entradas de óleo diesel
consumido em
utilizados no transporte de minério;
máquinas/veículos/equipamentos
b) o óleo diesel é necessário ao exercício da atividade mineradora; e c) o órgão
julgador não analisou se foi comprovada a utilização do óleo diesel porque se
limitou à afirmação de que "o combustível não integra e nem é consumido no
processo de produção, como elemento essencial do produto final".
5. Nesse cenário, verifica-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil -
pois é necessária a integração pedida nos embargos de
CPC/2015,
declaração.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.939.055/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
27/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES, PNEUS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO UTILIZADOS NA
ATIVIDADE-MEIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. APLICABILIDADE.
[...]
3. A limitação temporal prevista no
da LC n.
se aplica aos
art. 33
87/1996
bens de uso e consumo do estabelecimento, inerentes ao funcionamento do local
onde situados os bens móveis e imóveis que dão suporte à atividade-fim do
empresário, os quais não se confundem com aqueles que são diretamente utilizados
no processo produtivo.
Precedentes.
4. Hipótese em que os combustíveis, lubrificantes, pneus e peças de
reposição consumidos pelos caminhões da empresa utilizados na entrega das
mercadorias são bens de uso e consumo empregados na sua atividade-meio e não se
confundem com aqueles que são diretamente utilizados no processo produtivo, de
modo que se impõe o limitador temporal ao creditamento previsto no
I, da
art. 33,
Lei Complementar n. 87/1996.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.904.694/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
20/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. ICMS. QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV) E
CPC/2015.
FLUIDO DE PERFURAÇÃO DE POÇO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. HARMONIA
COM O POSICIONAMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Ao decidir sobre a controvérsia recursal referente ao creditamento de
ICMS na aquisição de querosene de aviação (QAV) e fluidos de perfuração, a Corte
Documento eletrônico VDA54228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:51
Código de Controle do Documento: 63339ece-6ef1-4739-a2cc-cef217a49c9e

a quo adotou estes fundamentos (fls. 1285-1290): "In casu, como fundamentado na
sentença, a recorrente logrou comprovar, através da utilização de prova emprestada,
a essencialidade, para a sua atividade fim, do querosene de aviação (QAV), que é
por ela utilizado no deslocamento de pessoal das bases em terra para as plataformas
onde é realizada a extração do petróleo e, ainda, do fluido de perfuração,
:
in verbis
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de
que o crédito referente a aquisição de combustível utilizado para o transporte dos
trabalhadores é possível de aproveitamento, por se tratar de produto intermediário
utilizado de forma efetiva para a obtenção do produto, senão vejamos: [...] Diante
deste cenário, o querosene de aviação utilizado para o transporte dos trabalhadores
até a plataforma, e o fluido de perfuração ou de óleo diesel (utilizado em motores e
sondas nas plataformas), são produtos de consumo, porém de uso essencial e
efetivamente vinculados ao processo de extração do petróleo, ou seja, necessários à
realização do objeto social da empresa".
3. Consoante entendimento da Primeira Seção desta Corte, afigura-se
"cabível o creditamento referente à aquisição de materiais (produtos intermediários)
empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou desgastados
gradativamente, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a
realização do objeto social da empresa - essencialidade em relação à atividade-fim" (
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
EAREsp n. 1.775.781/SP,
julgado em
DJe de 1o/
; sem grifos no original).
11/10/2023,
12/2023
4. Verifica-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido se
encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incide,
portanto, a Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.859.728/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
2/9/2025)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGÁVEL O
ACÓRDÃO QUE NÃO TENHA CONHECIDO DO RECURSO, EMBORA
TENHA APRECIADO A CONTROVÉRSIA (ART. 1.043, III, DO
.
CPC/2015)
ICMS. LEI COMPLEMENTAR N.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
87/1996.
MATERIAIS (PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS). ITENS ESSENCIAIS AO
PROCESSO
PRODUTIVO
E
DESGASTADOS
OU
CONSUMIDOS
GRADATIVAMENTE. CABIMENTO.
[...]
III - À luz das normas plasmadas nos arts. 20, 21 e 33 da Lei
Complementar n.
revela-se cabível o creditamento referente à aquisição de
87/1996,
materiais (produtos intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os
consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade
de sua utilização para a realização do objeto social da empresa - essencialidade em
relação à atividade-fim.
IV - Tais materiais não se sujeitam à limitação temporal prevista no art. 33,
I, do apontado diploma normativo, porquanto a postergação em tela restringe-se aos
itens de uso e consumo.
Documento eletrônico VDA54228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:51
Código de Controle do Documento: 63339ece-6ef1-4739-a2cc-cef217a49c9e

V - Embargos de Divergência providos.
(
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
EAREsp n. 1.775.781/SP,
Seção, julgado em
DJe de
11/10/2023,
1/12/2023)

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
CREDITAMENTO.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
POSSIBILIDADE.
§ 1o, DA LC
ART. 20,
87/96.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido
de que, na vigência do Convênio ICMS
o produto intermediário para fins de
66/88,
creditamento exigia prova de que ele foi consumido imediata e integralmente no
processo produtivo ou compusesse o produto novo. Precedentes: AgRg no Ag
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
929.077/SP,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ
12/09/2008; REsp 850.362/MG,
02/03/2007.
2. A Lei Complementar
entretanto, ampliou as hipóteses de
87/96,
creditamento, condicionando o aproveitamento dos créditos relativos à aquisição de
produtos intermediários apenas à comprovação de eles são utilizados para a
consecução das atividades que constituem o objeto social do estabelecimento
empresarial. Precedentes:
Rel. Ministra Eliana Calmon,
REsp 1.090.156/SC,
Segunda Turma, DJe
Rel. Ministro Herman
20/08/2010; REsp 1.175.166/MG,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
Rel. Ministro Luiz
26/03/2010; REsp 889.414/RJ,
Fux, Primeira Turma, DJe 14/05/2008.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 142.263/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/2/2013,
26/2/2013)

No mesmo sentido, entre outros: AgInt no
relator
REsp n. 1.869.889/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
23/12/2025;
AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.860.580/SC,
julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
19/11/2025,
27/11/2025;
AREsp n. 2.944.630/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
29/10/2025.
No caso dos autos, o delineamento fático descrito pelas instâncias ordinárias
informa que os combustíveis, lubrificantes, aditivos, pneus, câmaras de ar, acessórios e
peças de reposição e manutenção de veículos
utilizado na atividade-fim da
não são
sociedade empresária (fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lascas,
impermeabilizantes, solventes, adesivos e selantes, comércio atacadista de produtos
químicos e petroquímicos), de tal sorte que não há como reconhecer o direito ao
creditamento do ICMS incluído no preço de aquisição desses produtos.
De fato, como se extrai dos precedentes citados, o direito ao creditamento está
condicionado à comprovação de que os produtos intermediários foram utilizados no
processo produtivo inerente à atividade-fim, mas, firmada a premissa de que referidos
produtos são utilizados somente em atividade secundária, não essencial à atividade
Documento eletrônico VDA54228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:51
Código de Controle do Documento: 63339ece-6ef1-4739-a2cc-cef217a49c9e

principal, não há como se reconhecer o direito sem o reexame do acervo probatório,
providência inadequada na via do recurso especial, consoante enuncia a Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse cenário, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:51
Código de Controle do Documento: 63339ece-6ef1-4739-a2cc-cef217a49c9e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.969.925 / SC
Número Registro: 2025/0228954-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010322520238240124
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PROFISSIONAL TINTAS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PROFISSIONAL TINTAS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
TERMO
Documento eletrônico VDA54683913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 4803a833-09a6-4475-871f-65ee5f34a06b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 4803a833-09a6-4475-871f-65ee5f34a06b